Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717169-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A AGRAVADO: MARCIA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Importante delinear que a decisão que deferiu a tutela está preclusa, restando, apenas a impugnação relativa aos bloqueios determinados pela decisão agravada. Brasília, DF, 6 de maio de 2025 15:20:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador